Tribunal: CARF
Processo: 18088.720236/2015-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18088.720236/2015-01
ACÓRDÃO
2004-000.399 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGROPECUARIA AFFONSO GIANSANTE LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/2013 a 31/12/2013
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Não tendo ocorrido quaisquer das causas de nulidade previstas no art. 59
do Decreto 70.235/1972 e presentes os requisitos elencados no art. 10 do
mesmo diploma legal, não há que se falar em nulidade do auto de infração.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. DEPÓSITO PARCIAL. SÚMULA CARF No
132.
A Súmula CARF no 132, cuja observância é obrigatória, dispõe que, no caso
de lançamento de ofício sobre débito objeto de depósito judicial em
montante parcial, a incidência de multa de ofício e de juros de mora atinge
apenas o montante da dívida não abrangida pelo depósito.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.399 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720236/2015-01
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Cleberson Alex Friess
(Substituto Integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por AGROPECUARIA AFFONSO
GIANSANTE LTDA. contra o acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Ribeirão Preto (DRJ/RPO) que julgou improcedente a impugnação apresentada
para manter os créditos tributários relativos i) à comercialização da produção rural própria de
produtor rural pessoa jurídica não oferecida à tributação; e, ii) ao GILRAT de comercialização da
produção rural própria de produtor rural pessoa jurídica não oferecida à tributação.
Na defesa de ingresso, declinadas as teses de defesa assim intituladas:
I. DO CERCEAMENTO DE DEFESA. EQUÍVOCOS NA DESCRIÇÃO DO FATO E
OMISSÃO NA CAPITULAÇÃO DA PENALIDADE IMPOSTA
II. DUPLICIDADE NO LANÇAMENTO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. ILEGALIDADE NA
LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO
Ao apreciar as razões de defesa declinadas em ambas as peças impugnatórias,
prolatado o acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2013 a 31/12/2013
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Presentes nos autos todos os elementos fáticos e legais que embasam a
autuação, não há que se falar em nulidade em decorrência do cerceamento do
direito de defesa.
DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL. LANÇAMENTO. NOTA PGFN/CRJ/No
1.114/2012.
Não há óbice legal para a constituição do crédito tributário por meio de
lançamento de ofício na hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito por
depósito do montante integral.
CIÊNCIA DE ATOS E TERMOS PROCESSUAIS. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO DO
SUJEITO PASSIVO. REQUERIMENTO DE ENVIO AO PROCURADOR DA EMPRESA.
INDEFERIMENTO.
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.399 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720236/2015-01
3
As notificações e intimações devem ser endereçadas ao domicílio tributário
eleito pelo sujeito passivo, indeferindo o requerimento para remessa do ato para
endereço diverso, indicado pelo procurador. (f. 224)
Em 13 de novembro de 2017 (f. 226) foi cientificada do resultado do julgamento
tendo, em 7 de dezembro de 2017 (f. 237), apresentado recurso voluntário, repisando as teses
suscitadas na defesa de ingresso, quais sejam:
I – Do Cerceamento de Defesa: Equívocos na descrição do fato e omissão na
capitulação de penalidade
II –A duplicidade no lançamento do débito. Ilegalidade na lavratura do auto de
infração
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele tomo conhecimento.
I – DA PRELIMINAR: DO CERCEAMENTO DE DEFESA
Repisa, em grau recursal, que
[d]estarte, quanto ao cerceamento do direito de defesa da Recorrente, entendeu
o v. acordão recorrido que inexistiria qualquer nulidade no auto de infração em
análise, considerando que não haveria qualquer imprecisão nos fatos nele
constantes e a impugnação apresentada nos autos teria demonstrado que a
Recorrente teria pleno entendimento acerca dos valores abrangidos no auto.
Equivocada premissa não merece prosperar, eis que embora a Recorrente tenha
apresentado sua defesa em relação aos valores e fatos consubstanciados no auto
de infração em destaque, a nulidade deste lançamento decorre da sua
imprecisão em descrever os fatos que ensejam a autuação, de forma a dificultar
– senão impedir – a realização de uma defesa plena em relação aos fatos que são
imputados à Recorrente.
Da análise das lacônicas razões de insurgência noto não ter demonstrado que o
lançamento foi feito ao arrepio dos requisitos incrustados no art. 11 do Decreto no 70.235/72 ou
que tenham ocorrido quaisquer das causas de nulidade prevista no art. 59 daquele mesmo
diploma.
O lançamento fiscal, considerados todos os elementos que o integram – vide
essencialmente o Relatório Fiscal às f. 173/189 – define, com a devida clareza e completude, os
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.399 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720236/2015-01
4
elementos essenciais, determinantes dos créditos tributários lançados, demonstrando a origem e
composição dos valores considerados.
A DRJ salientou ainda a “ausência de uma indicação específica pela impugnante,
sobre os fatos em relação aos quais entendeu pela existência de imprecisão, considera-se
improcedente a alegação de nulidade do auto de infração.” Assim, caso tivesse a pretensão de
elidir a autuação, em atenção ao princípio da dialeticidade, deveria ter se atentado para a
necessidade de apresentar insurgências específicas acerca da nulidade do lançamento. Rejeito a
preliminar.
II – DO MÉRITO: DA EXIGÊNCIA EM DUPLICIDADE
De idêntico modo, negligencia as razões apresentadas pela DRJ, para reafirmar
que
[a]ssim como já demonstrado na Impugnação administrativa, a Recorrente
moveu contra a União ação declaratórias buscando reconhecer a ilegalidade da
contribuição previdenciária instituída às pessoas jurídicas rurais pelo artigo 25,
incisos I e II, da Lei no 8.870/1994, tendo obtido a antecipação da tutela
jurisdicional inicialmente pretendida.
Por cautela, embora tivesse obtido a antecipação da tutela jurisdicional, realizou
a apuração e os depósitos dos valores sub judice em conta vinculada ao Juízo, de
forma a evitar a caracterização de mora, nos termos do artigo 890, do Código de
Processo Civil.
Sob o ponto de vista tributário, a realização do depósito judicial no montante
integral do débito suspende a exigibilidade do crédito tributário no exato
montante do débito declarado, conforme estabelece o artigo 151, inciso II, do
CTN.
Via de consequência, considerando o fato inequívoco de que os débitos objetos
deste processo foram depositados integralmente em Juízo, como bem admitiu
o Sr. AFRFB4 e o julgado ora em análise, não há dúvidas que a exigibilidade de
todos esses tributos estava suspensa antes da lavratura do Auto de Infração.
17. Portanto, o que fez o Agente Fiscal foi prosseguir com o processo de
positivação do débito tributário, mesmo diante de fato jurídico por si
reconhecido que impede que isso aconteça.
Observe-se que o Auto de Infração, mesmo não impondo multa ou juros
(exigindo apenas a obrigação principal), provoca uma distorção no mundo
jurídico, pois duplica débito tributário anteriormente reconhecido pelas vias
legalmente admitidas, podendo causar desnecessários problemas no futuro.
(sublinhas deste voto)
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.399 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720236/2015-01
5
Como já aclarado pela DRJ, a existência de depósito judicial, não obsta a atuação
das autoridades fazendárias. Isso porque, no caso do lançamento para prevenir decadência,
considerados os valores originalmente devidos para, ao final, conforme aclarado nos autos do
processo no 18088.720235/2015-59, apreciados nesta mesma reunião de julgamento,
(i) os valores depositados apropriados de acordo com o desfecho da ação judicial
(levantamento pelo Contribuinte, em caso de procedência da ação judicial ou
conversão em renda da União, caso contrário);
(ii) cobrando-se os acréscimos legais consequentes, na hipótese de vencido o
Contribuinte, pois:
a) Diversamente do que sustenta a Impugnação, e por expressa disposição
legal, plenamente vinculadora da Administração Tributária, os efeitos do
artigo 151 do CTN se operam e se operarão necessariamente no curso do
processo administrativo fiscal e até que se conclua definitivamente a
discussão judicial em curso.
b) A circunstância de se enquadrarem as contribuições previdenciárias no
tipo de lançamento fiscal denominado “por homologação”, antes de
constituir um óbice, constitui a razão para que o procedimento tenha sido
implementado, na medida em que, conforme já amplamente abordado,
tendo sido apuradas diferenças de contribuições previdenciárias devidas, o
respectivo lançamento fiscal deve ser necessariamente realizado, mesmo
em face do trâmite de ação judicial e respectivo depósito da quantia
discutida, exatamente para prevenir a decadência, em relação aos valores
suplementares. (sublinhas deste voto)
Calha destacar que consta do Relatório Fiscal que
5.1.1. A Tabela 2 do Anexo II deste REFISC apresenta o confronto entre os valores
devidos e os valores depositados pelo Contribuinte. Constata-se que o
Contribuinte deixou de depositar R$ 4.200,52 (quatro mil e duzentos reais e
cinquenta e dois centavos), relativos às contribuições devidas e R$ 4.614,90
(quatro mil seiscentos e quatorze reais e noventa centavos) referentes aos juros
devidos.
5.1.2. Não há, portanto, o depósito do montante integral para as competências
englobadas pelo depósito judicial efetuado em 27/03/2013.
5.2. Depósitos judiciais efetuados em 2015, após o início da ação fiscal, que
ocorreu em 14/04/2015, conforme item 3.7.1, acima, identificados na Tabela 3
do Anexo II deste REFISC:
(a) Os depósitos realizados em 11/05/2015, 12/05/2015 e 19/06/2015 ocorreram
após o início da ação fiscal. Desta forma, não há denúncia espontânea, conforme
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.399 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720236/2015-01
6
definida pelo artigo 138 do Código Tributário Nacional (CTN). É, portanto, devida
a multa de ofício de 75%, nos termos do artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996,
com a redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/2007.
(b) O depósito judicial efetuado em 12/05/2015, no valor de total de R$
33.514,68 (trinta e três mil quinhentos e quatorze reais e sessenta e oito
centavos) refere-se ao valor relativo à venda de mudas de cana, que não foi
incluído no depósito de que trata o item 5.1, acima. Tal fato corrobora a
conclusão de que, no referido depósito (item 5.1, acima), não houve o depósito
do montante integral.
5.2.1. A Tabela 3 do Anexo II deste REFISC apresenta o confronto entre os valores
devidos e os valores depositados pelo Contribuinte. Constata-se que o
Contribuinte não depositou integralmente o valor da multa devida, por
competência.
5.2.2. Não há, portanto, o depósito do montante integral para as competências
discriminadas na Tabela 3 do Anexo II deste REFISC.
5.3. A Tabela 4 do Anexo II deste REFISC discrimina os depósitos judiciais que
foram efetuados de forma tempestiva, sem a incidência de juros e multa.
5.4. Na competência 06/2013, o Contribuinte fez um depósito complementar,
em que os valores foram recolhidos na guia de depósito relativa à competência
07/2013, em 20/08/2013, conforme discriminado na Tabela 5 do Anexo II deste
REFISC.
5.4.1. Este depósito foi realizado com juros e multa, antes do início da ação fiscal,
o que caracteriza a denúncia espontânea.
Tendo havido depósito parcial, aplicável a Súmula CARF no 132, que determina
que “[n]o caso de lançamento de ofício sobre débito objeto de depósito judicial em montante
parcial, a incidência de multa de ofício e de juros de mora atinge apenas o montante da dívida não
abrangida pelo depósito.” Tendo o procedimento fiscal observado o enunciado vinculante,
mantida a autuação.
III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, rejeito a preliminar e nego provimento ao recurso
.
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 274
DF CARF MF
Original